Tribunal: TJSP
Processo: 1022889-29.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA PARA O FEITO – APELAÇÃO DO AUTOR
- A inércia do autor no cumprimento da decisão que determinou a apresentação de procuração específica para o feito enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 do CPC – Sentença

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA PARA O FEITO – APELAÇÃO DO AUTOR
- A inércia do autor no cumprimento da decisão que determinou a apresentação de procuração específica para o feito enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 do CPC – Sentença mantida.

Recurso não provido.